Tribunal: STF
Processo: AI 591010
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário tido como intempestivo. Falta de cópia do acórdão
   dos embargos infringentes e de sua certidão de publicação. Peças
   essenciais para a exata compreensão da controvérsia e para a
   verificação da tempestividade do RE. 3. Agravo regimental a que
   se nega provimento.